Tribunal: TJES
Processo: 0014924-59.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014924-59.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ARILDO RIBEIRO SOARES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo, sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmulas nº 101 e nº 278 do STJ.

2. O conhecimento inequívoco da invalidez do segurado ocorre, em regra, com o laudo médico indicando a natureza, causa e extensão da lesão, mas, muitas vezes, corresponde à data da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, quando o segurado tem conhecimento do caráter permanente da lesão, a depender do caso. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014924-59.2015.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ ARILDO RIBEIRO SOARES

ADVOGADA : FABRÍCIA PERES

RECORRIDO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADA : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à prescrição da pretensão relativa à cobrança de seguro por invalidez.

O Apelante ingressou com a demanda de origem pretendendo precipuamente a cobrança do seguro firmado por sua empregadora com a Apelada, em razão da aposentadoria por invalidez concedida em 29.05.2012.

A r. sentença recorrida, acolhendo as razões de defesa da ora Apelada, reconheceu a prescrição da pretensão, aplicando a prescrição ânua do art. 206, §1º, II, do Código Civil, uma vez que, não obstante a concessão da aposentadoria em 29.05.2012, a ação foi ajuizada somente em 20.08.2015.

O Apelante pretende a reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que (i) o prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme art. 206, §3º, IX; (ii) incumbe à seguradora o ônus da prova da alegada má-fé do segurado ao contratar o seguro; (iii) suportou danos morais decorrentes da negativa de seguro para invalidez.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça, “
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em

um ano
”, sendo que, nos termos da Súmula nº 278 do c. STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Essa é a interpretação do que prevê o art. 206, §1º, II, do Código Civil,
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

§ 1º
Em um ano
:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II -
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No mesmo sentido a jurisprudência do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1º, II, b, DO CÓDIGO CIVIL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SUFICIÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Precedentes STJ. Súmulas nº 101 e 278 STJ
. 2. No caso consta dos autos laudo médico, datado de 18/06/2019, que atesta de forma expressa a incapacidade definitiva da requerente para o desempenho de quaisquer atividades laborativa, data a partir da qual houve inequívoca ciência quanto a tal condição. Todavia, a ação somente foi proposta em 09/06/2022, o que evidencia a ocorrência da prescrição. 3. O laudo médico particular revela-se suficiente para caracterização da ciência inequívoca da autora sobre sua incapacidade laborativa, razão pela qual reputa-se desnecessária a realização de perícia judicial, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES – Apelação Cível nº 5014010-88.2022.8.08.0035; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 3ª Câmara Cível; Data: 08.08.02024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. MANDATÁRIO DOS SEGURADOS. DECRETO N.º 73/1966. DEVER DE COMUNICAR O SINISTRO À SEGURADORA. RESOLUÇÃO CNSP N.º 107/2004. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Aplica-se a prescrição ânua do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo.
2)
O prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora é contado a partir da data em que se têm conhecimento inequívoco da incapacidade laboral, que se dá, em regra, com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza, à exceção dos casos de invalidez permanente notória.

Súmulas 101 e 278 do STJ.
3) O pedido de indenização formulado à seguradora suspende o prazo prescricional, até que o segurado tenha ciência da correspondente decisão. Súmula 299 do STJ. 4) A empresa estipulante do contrato de seguro possui o dever legal de atuar como mandatária, representando o grupo de segurados em face da seguradora. Exegese do Decreto n.º 73/1966 e Resolução CNSP nº 107/2004. 5) A inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. 6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5001710-05.2022.8.08.0000; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível; Data: 04.05.2023)

Ainda, especificamente quanto à data da ciência da invalidez, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o conhecimento inequívoco da invalidez do segurado ocorre com o laudo médico indicando a natureza, causa e extensão da lesão, mas, muitas vezes, corresponde à data da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, quando o segurado tem conhecimento do caráter permanente da lesão, a depender do caso. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, para que seja afastada a Súmula 7/STJ.

2. O termo inicial do prazo prescricional é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Observância da Súmula 278/STJ.

3.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso dos autos, conforme documento anexado à inicial, a aposentadoria por invalidez ocorreu em
29.05.2012
(fl. 10), sendo esta, portanto, a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laborativa.

Assim, considerando que a demanda de origem foi ajuizada em
20.08.2015
, restou configurado o transcurso do prazo prescricional aplicável.

Ressalte-se que, ainda que se considere como termo inicial do prazo prescricional a data de
29.05.2014
, conforme suscitado nas razões de apelação, estaria configurada a prescrição pelo decurso de prazo superior a um ano até o ajuizamento da ação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, observado o disposto no artigo 98 do CPC/2015, uma vez que a parte Recorrente está acobertada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)